Tribunal: TJMT
Processo: 1027591-28.2023.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027591-28.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAFAEL COSTA SANTOS - CPF: 054.729.275-95 (APELANTE), VANDERSON LEOCADIO AMERICO - CPF: 158.048.567-74 (ADVOGADO), THIARA LOUREIRO ROSA - CPF: 132.452.087-66 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0028-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1027591-28.2023.8.11.0002

APELANTE: RAFAEL COSTA SANTOS, THIARA LOUREIRO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS [INTERESTADUAL E PRATICADO NAS DEPENDÊNCIAS DO AEROPORTO] – READEQUAÇÃO DA PENA-BASE DA RÉ – IMPERTINÊNCIA –
QUANTUM
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELO JUIZ SINGULAR – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM FAVOR DO RÉU – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – OBJETIVO ALCANÇADO EM PRIMEIRO GRAU – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA OS DOIS RÉUS – IMPROCEDÊNCIA – EVIDÊNCIAS DE DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – INAPLICABILIDADE DE ANPP – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
RECURSOS DESPROVIDOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Não há qualquer reparo a ser realizado na pena-base quando fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Inexiste interesse recursal quando a pretensão [reconhecimento da atenuante da confissão espontânea] já foi acolhida pelo juiz de origem.

Se as circunstâncias do delito indicarem que os réus se dedicam às atividades criminosas não há como acolher o pedido de aplicação da minorante do tráfico privilegiado.

“É incabível o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público nos casos de tráfico ilícito de entorpecentes – cuja pena mínima é superior a 4 anos –, em razão do não preenchimento de um dos requisitos objetivos do art. 28-A, caput, do CPP.”
(TJMT, Ap. 1005193-18.2022.8.11.0004)

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1027591-28.2023.8.11.0002

APELANTE: RAFAEL COSTA SANTOS, THIARA LOUREIRO ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por THIARA LOUREIRO ROSA e RAFAEL COSTA SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que os condenou pela prática do crime de tráfico de drogas interestadual, praticado nas dependências de aeroporto, à pena de 7 anos, 4 meses e 26 dias de reclusão e 740 dias-multa, ambos em regime semiaberto – art. 33 c/c. o art. 40, III e V, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Em síntese, THIARA LOUREIRO ROSA, assistida pela Defensoria Pública, almeja: a) a redução da pena-base para o mínimo legal, uma vez que
“o juízo não fundamentou de maneira concisa a reprimenda imposta”
; b) o reconhecimento da benesse do tráfico privilegiado
[1]
.

RAFAEL COSTA SANTOS, representado por advogado, requer: a) a aplicação da atenuante da confissão espontânea, pois
“disse em seu interrogatório judicial que de fato concorreu para a prática delitiva”
; b) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, argumentando que
“é primário, de bons antecedentes e não restou provado nos autos que se dedicava atividades criminosa e muito menos a organização criminosa”
, tendo atuado apenas na condição de ‘mula’ do tráfico; c) a
“remessa dos autos para a primeira instância para realização de ANPP nos termos do art.28-A do CPP”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça
[2]
opina pelo desprovimento dos recursos.

É o relatório.

[1]
Não empregou qualquer fundamento correspondente.

[2]
Amarildo Cesar Fachone, Procurador de Justiça

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1027591-28.2023.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“(...) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP nº 1027591-28.2023.8.11.0002, 3º Vara Criminal), que no dia 20 de julho de 2023, por volta das 01h30min, no Aeroporto Internacional Marechal Rondon, localizado na Av. Governador João Ponce de Arruda, s/n, bairro Jardim Aeroporto, em Várzea Grande/MT, os denunciados RAFAEL COSTA SANTOS e THIARA LOUREIRO ROSA, em conluio e união de esforços, praticaram o tráfico de drogas na modalidade “trazer consigo” e “transportar”, em local coletivo de trabalho (aeroporto), para posterior fornecimento a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, estando caracterizado o tráfico entre Estados da Federação.

Infere-se do caderno informativo, que os denunciados RAFAEL e THIARA embarcariam no voo LA3273 (LATAM) saindo de Várzea Grande/MT, com conexão em Guarulhos/SP no voo LA3330 (GRU-VIX), com destino final a Vitória/ES. Foi observado pelos policiais federais, que as passagens de ambos foram emitidas conjuntamente, poucas horas antes do embarque.

A atitude levantou suspeita dos agentes, tendo em vista que tal conduta é característica de indivíduos que utilizam o modal aéreo para transportar drogas. Desse modo, decidiram acionar o canil do BOPE/MT, e já dentro da área de restrita de embarque, entrevistaram RAFAEL e THIARA, que andavam separados. Durante entrevista informal, ambos informaram que viajariam para Guarulhos, mas não souberam dizer o que estavam fazendo na cidade de Cuiabá/MT. Diante disso, foram encaminhados para o raio-X do aeroporto, e após aproximarem os cães de faro perto deles, foi positivado a presença de substância ilícita. Em continuidade, foi realizada busca pessoal em RAFAEL e THIARA, ocasião em que localizaram 3 (três) volumes colados com fitas adesivas nas pernas e na barriga de RAFAEL e 6 (seis) volumes colados com fitas adesivas na barriga de THIARA (...).”

As pretensões restringem-se às dosimetrias dos réus.

Da pena-base da ré THIARA

Em que pese as irresignações da Defensoria Pública, não há qualquer reparo a ser operado na primeira fase da dosimetria da ré, porquanto o juiz da causa, considerando a quantidade e a natureza do entorpecente, elegeu a fração de 1/3, fixando a pena basilar
[1]
dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo, portanto, motivos para alterá-la. Confira-se:

“Primeiramente entendamos os diferentes conceitos: quantidade e natureza.

A quantidade de droga envolvida no crime representaria a lesividade social e abrangente. À evidência o alcance dos estragos resultantes da droga é diretamente proporcional à sua quantidade, não apenas no que se refere ao número de usuários atingidos, mas também, e talvez principalmente, pelos efeitos colaterais do tráfico que são evidentemente majorados. O tráfico de drogas acaba por fomentar outros crimes como assassinatos, chacinas e execuções sumárias, inclusive de famílias inteiras e, nesse mesmo segmento, condutas como prostituição de jovens para a compra de drogas.

Isso sem mencionar os elevadíssimos custos sociais de programas de prevenção ao uso de drogas e recuperação de viciados. Nem se diga o custo familiar dos que lutam contra o vício dos entes queridos. Em suma, a quantidade de droga é diretamente proporcional a quantidade de problemas gerados no meio social.

Já o outro critério, relativo à natureza da droga, no entender deste julgador, diz respeito principalmente à lesividade individual, ou seja, ao elevado grau de malefício que determinada droga gera no organismo humano. Claro que cada organismo reage de forma diferente diante de cada substância, porém, de forma geral, drogas leves causam menos malefícios à saúde de cada um e, assim, menores consequências. Já as drogas mais pesadas geram efeitos mais graves e mais difíceis de serem contornados, minimizados ou enfrentados, seja pelo usuário, seus familiares, ou entidades de apoio. Muitas vezes, mesmo que consumida em pequena quantidade, é suficiente para produzir considerável efeito alucinógeno, tendo elevado poder de gerar dependência, além de ser de grande toxicidade e até capaz de levar o indivíduo à morte.

A proporcionalidade que tal dispositivo gera permite ao juiz punir diferentemente as diversas modalidades de tráfico.

Tomemos como premissa que a cocaína seja (e é), no geral, droga mais deletéria que a maconha. Não seria justo, por exemplo, punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e outro que esteja traficando 10g de cocaína. Igualmente não seria justo punir igualmente o indivíduo que esteja traficando 10g de maconha e aquele outro que traficou 10kg de maconha. Cada qual sabe das consequências de sua conduta aos usuários e à sociedade. Quem trafica pouca droga de natureza leve (maconha, por exemplo), sabe que afetará a poucos e de forma leve. Já o que trafica muita droga de natureza leve, sabe que afetará a muitos, porém de forma menos agressiva. Já o que pratica tal ato com pouca droga de natureza pesada (cocaína, por exemplo), tem plena consciência de que afetará a poucos, porém de forma intensamente deletéria e, por fim, o que se propõe a traficar muita droga de natureza pesada atinge a muitos e de forma grave. Daí a importância de não se confundir, ou jogar na vala comum, como tem feito alguns tribunais, o conceito de quantidade e natureza da droga. (...)

À toda evidência devem ser valoradas desfavoravelmente a quantidade e a natureza extremamente deletéria da droga, 5,200kg (cinco quilogramas e duzentos gramas) de COCAÍNA, que, nos termos do art. 42 da Lei nº 11.343/2006 desfavorecem completamente a ré, já que traficava cocaína, considerada droga das mais pesadas e de alto grau de nocividade, em significativa quantidade, demandando maior rigor. (...) a fração de 1/3 (um terço) encontrando a pena base em 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias multa. ”

Ainda, para o caso, adoto o seguinte julgado do STJ:

“A irresignação referente ao quantum de percentual de aumento da pena-base não foi aventada nas razões do habeas corpus, conforme se pode inferir do constante às fls. 3/32 dos autos, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede a análise em sede de agravo regimental. De mais a mais, a pena-base aplicada pelo Tribunal de origem não afronta a jurisprudência do STJ,
uma vez que aquela Corte destacou fundamentação concreta para justificar o valor fracionário utilizado (1/3), destacando a expressiva quantidade e a natureza altamente nociva do entorpecente apreendido (3,179kg de cocaína
divididos em três tijolos a serem fracionados), nos termos do art. 42 da Lei de Drogas.”
[2]

Da atenuante da confissão espontânea [em favor do réu RAFAEL]

No caso, inexiste interesse recursal neste ponto, porquanto já alcançado em primeiro grau, conforme trecho da sentença abaixo transcrito:

“Os réus confessaram suas culpas, o que favoreceu a instrução, merecendo, pois, a atenuação inerente (art. 65, III, “d”, do Código Penal). (...).

Reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal) e em consonância com o entendimento consolidado do STJ de que a fração de 1/6 (um sexto), mínima prevista para as majorantes e minorantes, deve guiar o julgador no momento da dosimetria da pena (HC n. 395248/SP, 5ª Turma, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 31.10.2017), reduzo em 1/6 (um sexto), encontrando-a, em 5 (cinco) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 555 (quinhentos e cinquenta e cinco) dias multa.”

Da aplicação da minorante do tráfico privilegiado em favor dos apelantes

O juiz singular afastou a referida benesse nestes termos:

“Não se levará em conta a quantidade nem a natureza da droga neste momento, fator este que se prestará ao recrudescimento da reprimenda em momento próprio. De qualquer sorte a minorante não é cabível.

Os elementos colhidos sob o crivo do contraditório indicaram a inserção dos réus em grupo criminoso visando a prática delitiva do tráfico em conjunto com outros atores.

Observa-se claramente do feito, pela análise das provas e do contexto dos fatos, que os réus se inseriram na prática delitiva do tráfico em conjunto com diversas outras pessoas. Veja-se que se prestavam a transportar droga para terceiros, compondo, ainda que momentaneamente, um grupo maior e estruturado que promovia o tráfico.

A própria ação dos réus de se deslocarem para este Estado visando o transporte de entorpecentes para a Cidade de Vitória/ES para terceiro supostamente desconhecido, recebendo a droga de outros envolvidos e para ser entregue a pessoas diversas em outro Estado da Federação, sem revelar maiores detalhes do contratante nem do receptor da droga, já revela sua inserção em uma atividade que tem a participação de diversos outros do mesmo grupo criminoso.

Também a ocultação da identidade dos demais revela seus compromissos para com os mesmos. Tal fato demonstra a sua integração a grupo criminoso, sendo plenamente visível que a prática do fato delituoso demandava, necessariamente, a ação em conjunto com terceiros não identificados, indicando sua participação, ainda que só nesse momento, em um esquema criminoso mais estruturado.

Os réus se valeram no fato em questão da cooperação necessária de outros envolvidos.

Observemos a estrutura em questão. Em um primeiro momento, alguém arregimentou aos acusados, fazendo suas contratações. Ainda, alguém ficou encarregado da aquisição das passagens tendo eles recebido, certamente todas as instruções e se dirigido ao aeroporto. Pousando em solo mato-grossense, havia outra equipe pronta. Dirigiram-se para Cáceres e lá foram recebidos, tendo outra equipe fixado as drogas junto aos seus corpos. Não é só. Foi providenciado então o transporte de ambos para o aeroporto onde foram, finalmente, presos. Não há dúvidas de que havia um forte esquema devidamente estruturado para a prática do crime e certamente os réus se deram conta disso e, ainda assim, optaram por dele participar, ainda que uma única vez e ainda que um não soubesse do outro, mas a verdade é que ambos entenderam que se tratava de um forte esquema criminoso envolvendo muitas pessoas
.

Vejamos o que o STF já decidiu quando algum elemento da instrução indica que o tráfico não se deu de forma isolada, mas sim mediante a participação em grupo.

Assim já decidiu o STF
(...).
(HC 215239 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 06/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-111 DIVULG 07-06-2022 PUBLIC 08-06-2022). Destaquei.

Consigne-se que
a forma como o tráfico em questão era desenvolvido impedia que fosse realizado de forma isolada, mas necessariamente contava com a participação de muitos, em evidente divisão de tarefa
s.

Então, mesmo que a participação dos réus tenha se dado somente com relação ao fato em questão, é evidente que no fato, se incluíram em um grupo criminoso. É notória a estruturação de um grupo maior para o desempenho do tráfico em questão. Assim, é descabida a minorante.”

De fato, ao analisar o caso dos autos, me soa absolutamente desarrazoado admitir que alguém, que saiu de Vitória/ES [ambos os réus], deslocando até a região da fronteira com a Bolívia para pegar drogas [em Cáceres/MT
[3]
], e depois é preso em flagrante com mais de 5kg de cocaína [envolto em seu corpo], prestes a embarcar em voo no aeroporto internacional Marechal Rondon [Cuiabá/Várzea Grande], com destino a Guarulhos/SP-Vitória/ES, ostente a condição de pequeno traficante ou de ‘mula’, de modo a ser merecedor da minorante do tráfico privilegiado.

Conforme bem ressaltado pelo juiz da causa [que analisou com precisão a situação dos apelantes], as circunstâncias acima delineadas, somadas, não se compatibilizam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, às atividades criminosas, notadamente ao narcotráfico.

Com efeito, mantenho a negativa de aplicação da minorante do tráfico privilegiado em favor dos réus.

Em situação semelhante, assim decidiu o STJ:

“Na espécie, as instâncias ordinárias concluíram que as circunstâncias do caso concreto denotam a colaboração contumaz do recorrente com o tráfico ilícito de entorpecentes, considerando especialmente (i) o fato de ter sido preso em flagrante nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos/SP, prestes a embarcar em voo com destino a Lagos/Nigéria, com aproximadamente 10kg de cocaína em sua bagagem; e (ii) os inúmeros movimentos migratórios, indicando diversas viagens internacionais anteriores, de curta duração, com custos incompatíveis com sua condição financeira declarada, tudo a evidenciar que sua contribuição para a logística de distribuição do narcotráfico internacional não era eventual. Nesse contexto, a desconstituição da conclusão a que chegaram as instâncias de origem - soberanas na análise de fatos e provas - de que o recorrente não teria preenchido os requisitos legais para a aplicação da benesse do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, demandaria, necessariamente, aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.”
[4]

Por fim,
“o Apelante não preenche os requisitos legais para ser beneficiado, dispensando maiores comentários”
, conforme bem consignou a i. Procuradoria-Geral de Justiça.

Colaciono o seguinte aresto deste Tribunal:

“É incabível o oferecimento de acordo de não persecução penal pelo Ministério Público nos casos de tráfico ilícito de entorpecentes – cuja pena mínima é superior a 4 anos –, em razão do não preenchimento de um dos requisitos objetivos do art. 28-A, caput, do CPP.”
[5]

Com essas considerações, conheço dos recursos, mas os
DESPROVEJO
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

[1]
Em 6 anos e 8 meses de reclusão e 666 dias-multa.

[2]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.535.019/MS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 25/10/2019.

[3]
2.299km de distância.

[4]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.884.596/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 21/6/2021.

[5]
TJMT, 1005193-18.2022.8.11.0004, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 20/10/2023.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024